Tribunal: STF
Processo: AP 220
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-04
Data de publicação: 1977-05-04

Ementa:
- 1). Crime de divulgação tendenciosa (art. 16 do Decreto-lei nº 898/

69). Insuficiência de prova para a condenação (art. 386, VI, do Código

de Processo Penal). Absolvição do acusado.
2). Crime de difamação (art. 21, combinado com art. 23, I da Lei nº
5.250/67). Prescrição consumada nos termos do art. 41 dessa lei, e
declarada com base no art. 61 do Código de Processo Penal.